Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência e de evidência, formulado por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA, após sentença que julgou procedentes seus pedidos iniciais na ação revisional de reajuste c/c repetição de indébito (autos no: 0733009-34.2023.8.07.0001), ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Adoto o relatório da sentença proferida naqueles autos, que ora transcrevo (ID 189905034, autos no 0733009-34): “Trata-se de ação revisional de reajuste c/c repetição de indébito, ajuizada por ENEDINA DA CRUZ BARBOSA em desfavor de AMIL – ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A e QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. A autora alegou ser pessoa idosa, portadora de demência e Alzheimer em grau avançado, sendo dependente de cuidados diários, atualmente se encontrando em internação domiciliar. Aduziu que em novembro de 2016, aos 77 (setenta e sete) anos, solicitou a contratação de plano de saúde junto a Qualicorp, ofertado o Plano Amil 400 Cobertura Nacional PJCA-APLER, do qual passou a ser segurada. Esclareceu que o plano contratado trata-se de “falso coletivo por adesão”, ingressando na última faixa etária, com mensalidade de R$1.674,95 até julho de 2017. Afirmou que desde julho do ano de 2017 as mensalidades passaram por reajustes anuais que variaram de 19,63% até 39,90%, de forma que em julho de 2023 já adimplia com seguro mensal no valor de R$5.060,00. Ocorre que, após novo reajuste aplicado, no percentual de 39,90%, a mensalidade passou a ser R$7.080,00, o que ultrapassa os rendimentos da segurada, configurando ato abusivo e discriminatório ao idoso, verdadeira cláusula de barreira no intuito de promover a expulsão da autora do plano de saúde. Teceu comentários quanto aos índices de reajustes aplicados no ano de 2023 aos planos individuais nos termos da ANS, bem como quanto aos percentuais referentes ao INPC, FIPE, FGV, IBGE, todos indicadores de inflação na área da saúde, com percentuais que variaram de e 9,14% a 14,50%, enquanto a operadora reajustou a mensalidade da autora em 39,90% no mesmo período. Narrou sobre a discrepância dos reajustes aplicados pelas rés e a necessidade de correção dos percentuais nos limites legais. Assim, requereu em tutela de urgência, que seja enviado boleto de cobrança da mensalidade do plano de saúde no valor de R$2.823,39, até a próxima data de reajuste em julho de 2024, sem realizar a cobrança em débito automático, bem como a determinação de que os próximos reajustes sejam aplicados os percentuais definidos pela ANS para os planos individuais. No mérito, postulou pela confirmação da liminar e declaração de que o contrato sub judice configura ajuste na modalidade plano de saúde individual, em consequência, seja determinado às requeridas que promovam os reajustes anuais da mensalidade nos termos dos índices da ANS, por fim, que sejam as rés condenadas, solidariamente, à devolução do valor correspondente às diferenças pagas a maior no período de agosto de 2020 até agosto de 2023, no total de R$72.466,46. A inicial veio instruída com documentos. Decisão que nomeou o Sr. Ismar Barbosa Cruz curador à lide, para fins de representação processual da autora nesta demanda, deferiu os benefícios da justiça gratuita à autora, lado outro, indeferiu os pedidos de tutela de urgência de natureza antecipada (ID 168245534). A autora interpôs agravo de instrumento, que indeferiu a liminar postulada (ID 169124243). Citadas, as requeridas apresentaram defesa de forma intempestiva (ID’s 171822202, 172064213 e 172462777). Amil Assistência Médica arguiu preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação do seu patrono (ID 172462777, pág. 2). Decisão que decretou a revelia das rés, não obstante manteve as peças de defesa nos autos, ante a arguição de questão de ordem pública, bem como dos documentos colacionados com as contestações, nos termos do art. 435 do CPC (ID 172565809). A autora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 172565809 (ID 173028543), os quais foram rejeitados liminarmente (ID 173958919). Em petição de ID 175229381, a requerente apresentou novo pedido de medida cautelar, ao argumento de existência de fatos novos supervenientes, que não foi provido pelos mesmos fundamentos constantes nas decisões de ID’s 168245534 e 172565809 (ID 176396984). Intimadas a especificarem provas (ID 176396984), a requerida Qualicorp dispensou a dilação probatória (ID 177057626) e a autora anexou decisão da Diretoria de Fiscalização da ANS quanto a situação de “falsa coletivização” dos planos de saúde (ID 178314934). Manifestação da segunda ré quanto ao documento anexado pela demandante ao ID 178314934 (ID 179770988). Julgado o mérito do agravo de instrumento, para conhecer o recurso e negar provimento (ID 180363164).” Sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido inicial (ID 189905034, autos no 0733009-34), nos seguintes termos: “Diante do exposto, decidindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) declarar que o contrato firmado pela autora equipara-se ao contrato de plano de saúde na modalidade individual, devendo ser reajustadas as mensalidades a partir da contratação pelos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais; e b) condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora, na forma simples, os valores pagos a maior em razão dos referidos reajustes, a partir de agosto de 2020, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação. Ressalto que o recálculo das mensalidade e dos valores a serem restituídos serão apurados em liquidação de sentença. Em virtude da sucumbência, condeno as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, sem requerimento de cumprimento da sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” ENEDINA opôs embargos de declaração (ID 190920159, autos no 0733009-34), os quais foram rejeitados (ID 192288264, autos no 0733009-34). QUALICORP interpôs recurso de apelação (ID 191580008, autos no 0733009-34). Em petição avulsa, nos presentes autos, ENEDINA requereu o deferimento em tutela de evidência ou com base no poder geral de cautela, a tutela provisória de urgência para determinar às rés a imediata redução do valor da mensalidade para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor equivalente a 30% dos rendimentos líquidos da autora, até que sejam calculados, em fase de liquidação, os valores de mensalidade devidos aplicando os índices de reajuste da ANS para os planos individuais, nos termos da sentença (ID 58053356). Sustentou que a parte autora tem 85 anos, é portadora de Demência de Alzheimer avançada, não fala, não anda, só se alimenta por sonda de gastrostomia, sendo totalmente dependente de cuidados e se encontra, atualmente, em internação domiciliar. Argumentou que após ser obrigada em Juízo a prover a cobertura do Home Care, a operadora do plano de saúde reajustou a mensalidade para R$ 7.080,00, sendo que a autora recebe aposentadoria líquida de R$ 8.500,00. Defendeu, ainda, que a cobrança de mensalidade do plano de saúde em valor superior aos rendimentos da autora causou o endividamento insustentável da família e reduziu a autora à situação de miserabilidade. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. “Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito.” Primeiramente, cabe consignar que a apelação é dotada de efeito suspensivo e o presente caso não está elencado entre as exceções legais previstas no art. 1.012, §1o, do CPC. Dessa forma, necessário analisar a presença dos requisitos previstos no art. 300, do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses requisitos, ainda que para o deferimento parcial do pedido. A concessão da tutela de urgência pressupõe a probabilidade do direito e o risco de dano ou o resultado útil do processo. No caso em apreço, a sentença determinou o reajuste das mensalidades da autora, desde o início da contratação, pelos percentuais apurados pela ANS para os planos individuais; e a restituição dos valores pagos a maior a partir de agosto de 2020; bem como ressaltou que o recálculo das mensalidade e dos valores a serem restituídos serão apurados em liquidação de sentença. A probabilidade do direito foi demonstrada. Quanto ao risco de dano ou resultado útil do processo, resultariam daria da impossibilidade da autora de pagar o valor da mensalidade novamente reajustada e de acordo com os parâmetros contratuais, porém em dissonância com a sentença. Somado a isso, a impossibilidade da beneficiária de plano de quitar as prestações do plano sem comprometer a própria subsistência. Por conseguinte, neste momento, é impossível determinar a redução da prestação do plano de saúde a 30% da pensão da requerente, porque despojado o processo de qualquer informação que conferisse razoabilidade esse parâmetro. Mas é cabível determinar que a prestação permaneça no valor da prestação antes do seu reajuste, R$ 5.060,00, até a julgamento da apelação. Registro que não se vislumbra qualquer prejuízo econômico por conta desta decisão, se considerados os fundamentos da sentença e eventual crédito que a requerente possuiria junto às demandadas. E sobre sobrevenha a inversão do decisum, o plano poderá cobrar os efeitos retroativos na esteira do art. 302 do Código de Processo Civil. Diante dass peculiaridades da causa, vislumbra-se, a primo ictu oculi, o risco de dano grave apto a ensejar a concessão da tutela antecipada, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento do recurso de apelação pelo Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determina aos requeridos que mantenham o valor da prestação do plano de saúde da autora em R$ 5.060,00 até o julgamento a apelação, afastando-se qualquer tipo de reajuste. Intimem-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008